Tribunal: STF
Processo: ARE 1276478
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL– INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    Quanto à multa questionada, deve-se observa que, em caso de pagamento intempestivo, incide multa e juros moratórios sobre o valor do débito, conforme disposto nos artigos 27 e 28 da Lei nº 13.296/08, que prevê acréscimo de até uma vez o valor do tributo: 
    Artigo 27 - O imposto não recolhido no prazo determinado nesta lei estará sujeito a acréscimos moratórios correspondentes a 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento), calculados sobre o valor do imposto. 
    Parágrafo único - Após a inscrição em dívida ativa, os acréscimos moratórios corresponderão a 1 (uma) vez o valor do imposto. 
    Artigo 28 - O montante do imposto recolhido a destempo fica ainda sujeito a juros equivalentes, por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente. 
    § 1º - Os juros equivalerão a 1% (um por cento) para fração de mês, assim entendido qualquer período de tempo inferior a um mês. § 
    2º - Ocorrendo a extinção, substituição ou modificação da taxa de juros prevista neste artigo, o Poder Executivo adotará outro indicador oficial que reflita o custo do crédito no mercado financeiro. 
    § 3º - Em nenhuma hipótese a taxa de juros será inferior a 1% (um por cento) ao mês. 
    § 4º - O Poder Executivo divulgará, mensalmente, a taxa a que se refere esse artigo. 
    § 5º - Os juros serão calculados sobre os acréscimos moratórios e também sobre os valores das penalidades. 
    No presente caso, as CDAs nº 1.120.590.337, nº 1.120.590.326 e nº 1.182.517.019 estabelecem a incidência de multa de mora nos termos do parágrafo único do artigo 27 acima transcrito, ou seja, no valor correspondente ao débito. 
    Referida multa punitiva não se revela confiscatória, uma vez que o apelante não demonstrou que o tal valor se encontra em desconformidade com os parâmetros legais e que não há inadequação ou desproporção, levadas em conta a conduta apenada e a capacidade econômica do autuado. Valores mais baixos poderiam se mostrar irrisórios e incapazes de garantir a aplicação da lei, porque desprovidos de eficaz caráter sancionatório. 
    No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 5º, inciso XXII, e 150, inciso IV, da Constituição Federal. Afirma o caráter confiscatório e a desproporcionalidade de multa no patamar de 100% do valor do tributo. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao pronunciamento atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    Da leitura do pronunciamento impugnado depreende-se, a mais não poder, ter o Colegiado de origem julgado a partir de interpretação conferida à Lei estadual nº 13.296/2008. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário , o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator